Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
E M E N T A

EXECUÇÃO PENAL. (NÃO) UNIFICAÇÃO DE PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO. CRIMES ORIUNDOS DE PROCESSOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo em Execução Penal contra decisão que unificou duas condenações penais, oriundas de ações penais distintas, cuja pena de uma delas é de reclusão e a outra de detenção.
2. Nos termos do artigo 111 da LEP, admite-se a unificação de penas de reclusão e de detenção a fim de fixar o regime da execução penal. Previsão legal em conformidade com a parte final do artigo 33 do Código Penal, o qual prevê a possibilidade de transferência de reeducando para o regime inicial fechado quando cominada pena de detenção, mormente porque não está diante de casos enquadrados pelo artigo 69 e 76 do CP, cujas disposições se referem ao concurso material de crimes.
3. Recurso conhecido e improvido.